Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de execução de título extrajudicial. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que o acordo extrajudicial celebrado antes da citação não deveria ensejar a resolução do processo por perda superveniente do interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a perda do interesse processual após a celebração de acordo extrajudicial antes da citação; (ii) definir se os embargos de declaração são meramente protelatórios, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes, indicando, de forma clara e suficientemente fundamentada, as razões que o conduziram à conclusão de que a celebração de acordo extrajudicial antes de perfectibilizada a citação dá azo à perda superveniente do interesse processual, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão analisou detidamente as questões levantadas. A suposta contradição referida pelo embargante é de natureza externa, não sendo passível de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
6. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não supre a necessidade de regular constituição da relação processual, resultando na perda superveniente do interesse de agir.
2. Embargos de declaração não são cabíveis para revisão de julgados com base em contradição externa ao acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 239, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1394186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 24/03/2015; STJ, EDcl no RMS 32964-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 15/12/2015.